Tribunal: TJES
Processo: 5020695-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020695-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAGNO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO PROVISÓRIO. CONDUTA CARCERÁRIA E EXTRAMUROS ADEQUADAS. COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado, condenado a 30 anos de reclusão por dois homicídios qualificados e porte de droga para consumo pessoal, o benefício da saída temporária, não obstante a existência de exame criminológico que o considerou inapto em razão de processo provisório pendente de julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante de exame criminológico desfavorável fundamentado em risco processual posteriormente afastado por absolvição superveniente, bem como da comprovada conduta carcerária e extramuros satisfatórias, permanece atendido o requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, para a concessão da saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão da saída temporária não decorre automaticamente do cumprimento do requisito objetivo, exigindo a demonstração de mérito, autodisciplina e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
4.
O exame criminológico desfavorável se fundamenta, essencialmente, na iminência de julgamento de processo provisório pelo Tribunal do Júri, circunstância que deixa de subsistir diante da posterior absolvição do apenado, sem interposição de recurso ministerial.
5.
A gravidade concreta dos delitos e a elevada reprimenda imposta, embora relevantes, não constituem fundamentos autônomos e suficientes para afastar o requisito subjetivo quando ausentes elementos concretos de indisciplina ou risco atual.
6.
O histórico executivo revela conduta carcerária adequada, ausência de faltas disciplinares e exercício regular de atividade laborativa, com expressiva carga horária para fins de remição de pena.
7.
As saídas temporárias já usufruídas pelo apenado ocorreram sem registros de intercorrências, com retorno regular ao estabelecimento prisional, evidenciando comportamento extramuros compatível com os objetivos da execução penal.
8.
A jurisprudência orienta que a negativa do benefício exige fundamentos concretos indicativos de incompatibilidade com a ressocialização, inexistentes no caso concreto.
I
V. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 123, incisos I, II e III; Código Penal, art. 121, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, RHC nº 159.575/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJES, AG-ExPen nº 5000101-79.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 06.05.2025; TJRJ, AgExPen nº 5005477-63.2023.8.19.0500, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, j. 25.03.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto –, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0003541-14.2008.8.08.0050 (mov. 227.1), que concedeu ao apenado
MAGNO ALVES DE SOUZA
, em 22/04/2025, o benefício da saída temporária, condenado a 30 (trinta) anos de reclusão pela prática de 2 (dois) crimes de homicídio qualificado e de porte de droga para consumo pessoal.

Na hipótese em comento, o benefício foi concedido apesar da existência de exame criminológico realizado no dia 04/04/2025, que concluiu pela inaptidão do reeducando (mov. 217.1), no qual a Comissão Técnica de Classificação da Unidade Prisional (PSVV), considerou “a situação jurídica referente ao processo provisório com agendamento de júri para 30/05/2025, a ser julgada”.

Nesse contexto, o Ministério Público de 1º grau requereu a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o direito à saída temporária, ante ao não preenchimento do requisito subjetivo.

No ponto, sustenta o
Parquet
de 1º grau que o agravado já havia cumprido o requisito objetivo (inciso II) e, prima facie, apresentava atestado de bom comportamento carcerário, em observância ao inciso I da citada norma. Todavia, a controvérsia recai de forma substancial sobre o requisito subjetivo remanescente, qual seja, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, previsto no inciso III, do artigo 123, da LEP, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados, a longa reprimenda imposta e, sobretudo, o resultado desfavorável do exame criminológico, ancorado em risco processual concreto.

Pois bem. De início, imperioso reconhecer que o sistema progressivo da execução penal não confere ao apenado um direito subjetivo e automático à concessão de benefícios como a saída temporária simplesmente pelo atingimento do lapso temporal.

A concessão exige, sobretudo, a demonstração de mérito e de autodisciplina por parte do condenado, de forma a convencer o Juízo de que o seu contato temporário com a sociedade não representa um risco à ordem pública e à própria execução da pena.

In casu
, como dito, o agravado foi condenado a uma pena extremamente severa de 30 (trinta) anos de reclusão, pela prática de crimes que revelam um grau de reprovabilidade social altíssimo, quais sejam, dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, do CP) e porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), tendo cumprido até a presente data 56% (cinquenta e seis por cento) da referida reprimenda.

Assim, obviamente, tais fatos, por sua gravidade concreta e a lesão a bens jurídicos fundamentais, não devem ser desconsiderados no momento da análise da aptidão do reeducando para a reinserção social gradual, já que a execução penal, em sua essência, visa promover a harmônica integração social do condenado, de modo a evitar a frustração dos objetivos repressivos e preventivos da pena e, principalmente, a não reiteração delitiva.

Neste caso concreto, a despeito de o próprio Juízo
a quo
, em decisão anterior à agravada, ter reconhecido a complexidade e gravidade do histórico criminal do agravado, determinando a realização de exame criminológico, a meu sentir duas particularidades devem ser levadas em consideração na presente análise.

A primeira e talvez menos relevante, é o fato de que o exame criminológico realizado em 4 de abril do ano passado, ou seja, há quase um ano, para atestar o agravado como inapto à concessão da saída temporária, considerou, precipuamente, a realização da sessão do júri relativa à Ação Penal nº 0002835-37.2008.8.08.0048, em 30/5/2025, a qual, em verdade, somente ocorreu em 22/09/2025 (ID 79075093), e cujo resultado, em consonância com a conclusão do Conselho de Sentença, foi no sentido de absolver o ora agravado das sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. Confira-se:

“(...). Depois, a MM. Juíza Presidente indagou aos jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se necessitavam de mais algum esclarecimento, tendo eles, após análise dos autos, afirmado que estavam habilitados a proferir o veredicto. Dando continuidade a MM. Juíza Presidente procedeu a leitura dos quesitos a serem postos em votação, indagando ao Ministério Público e à Defesa se desejavam fazer algum requerimento ou reclamação acerca dos quesitos formulados, nada requereram. A seguir, a MM. Juíza Presidente fez a explicação dos quesitos ao Conselho de Sentença e convidou as partes e os jurados a se recolherem à sala especial para votação e, aí sendo, com as portas fechadas, sob sua presidência, presente o Promotor de Justiça, os Defensores do acusado, comigo, e dois oficiais de justiça, servindo na sessão, com observância do que dispõem os artigos 485 e seguintes do Código de Processo Penal, os jurados responderam aos quesitos formulados, na conformidade do termo lavrado nos autos. Ato contínuo, Seguidamente, presentes os jurados, os patronos do réu, o Promotor de Justiça e os circunstantes, presente o acusado, a MM. Juíza Presidente leu a decisão que lavrou, de acordo com a decisão do Júri que ABSOLVEU o réu das imputações que lhe foram feitas nos autos. (...)”.

Ou seja, o argumento ministerial de que “a iminência de um julgamento pelo Tribunal do Júri, com perspectiva concreta de nova condenação a pena elevada torna o retorno ao sistema prisional altamente desestimulante, comprometendo o requisito subjetivo previsto no art. 123, da LEP, que exige comportamento adequado e senso de responsabilidade compatível com a liberdade temporária”, não mais se sustenta.

Nesse viés, relevante pontuar que o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, já tomou ciência da sentença absolutória (ID 83540505), sem a interposição de recurso de apelação, circunstância que, por óbvio, indica o acerto da conclusão alcançada pelo Tribunal Popular do Júri.

Mas não é só. Ao cotejarmos os termos da decisão ora impugnada, verifica-se que ao reeducando foram autorizadas saídas temporárias nas seguintes datas:

2025: 1) De 07 a 14 de maio de 2025; 2) De 06 a 13 de agosto de 2025; 3) De 08 a 15 de outubro de 2025; 4) De 22 a 29 de dezembro de 2025.

2026: 1) De 11 a 18 de março de 2026; 2) De 06 a 13 de maio de 2026; 3) De 05 a 12 de agosto de 2026; 4) De 07 a 14 de outubro de 2026; 5) De 22 a 29 de dezembro de 2026.

Ou seja, ao que tudo indica, inclusive a partir da consulta ao Sistema SEEU de Execução Penal, a conduta extramuros do reeducando revela-se irretocável, na medida em que retornou das saídas normalmente, sem maiores ocorrências.

Ademais, não há notícias da prática de faltas – média ou graves – no interior da unidade prisional. Ao contrário, conforme consta no mov. 286.1, a Diretoria da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha atestou para efeito de remição de pena, que o agravado entre os meses de março e agosto de 2025, trabalhou durante 816 (oitocentas e dezesseis) horas, circunstâncias que indicam a existência de compatibilidade do benefício – saída temporária - com os objetivos da pena, conforme exigido no inciso III, do artigo 123, da LEP.

Em uma interpretação
a contrario sensu
, outra não foi a conclusão desta Primeira Câmara Criminal. Confira-se:

(...). Constatou-se que o agravante cometeu novo crime no curso da execução penal, o que evidencia comportamento incompatível com as obrigações previstas na Lei de execuções penais e torna inadequada a concessão do benefício. A decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos do histórico penal do agravante, que indicam indisciplina e ausência de habilitação para o retorno ao convívio social, em consonância com o art. 123, III, da LEP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e o comportamento do reeducando. IV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O benefício da saída temporária previsto no art. 123 da Lei de execução penal não constitui direito subjetivo do apenado, sendo necessária a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos, incluindo o comportamento e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A prática de faltas graves no curso da execução penal é elemento suficiente para justificar a negativa do benefício de saída temporária, diante da incompatibilidade com os objetivos da pena e das normas de execução penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 159.575/RJ, Rel. Min. Jesuíno rissato (desembargador convocado do TJDFT), quinta turma, j. 22.03.2022, dje 28.03.2022. (TJES; AG-ExPen 5000101-79.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 06/05/2025).

Nessa perspectiva, não desconheço que a Súmula 439, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que se ‘admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’, e, em sentido complementar, a Súmula Vinculante 26, do Supremo Tribunal Federal, reconhece a faculdade do juízo da execução para determinar o referido exame, de modo fundamentado, para avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, especialmente em crimes hediondos ou equiparados, como é o caso dos homicídios qualificados.

Contudo, o que estou a sustentar é que a hipótese vertente, muito embora contemple a prática de crimes hediondos, traduz a possibilidade de subsunção do fato à norma descrita no inciso III, do artigo 123, da LEP, autorizando, por consequência, a manutenção da decisão que deferiu o benefício da saída temporária em favor do ora agravado.

Em idêntica orientação:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU AO APENADO O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA NA MODALIDADE DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA (VPL). AGRAVANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO (ARTIGO 123 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS). Gravidade do delito e longa pena a cumprir que não se mostram como fundamentação suficiente para negar o benefício. Prequestionamento afastado. Recurso desprovido. Trata-se de apenado condenado pela prática dos crimes de roubos majorados e condenado a uma pena total de 16 anos de reclusão. Consoante o relatório da situação processual executória o livramento condicional está previsto para 20/03/2024 e o término da pena para 20/11/2024. Recurso ministerial visando o afastamento da concessão do benefício da visita periódica ao lar, ante a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, não só pela longa pena ainda a cumprir e gravidade dos crimes praticados, como também porque tal benefício se mostra prematuro, devendo ser examinado com maior rigor e cautela. O agravado encontra-se preso ininterruptamente desde novembro de 2018, tendo atingido o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto em 20/07/2021, que lhe foi concedida em 03/09/2021, sendo que a visita periódica à família foi iniciada em 03/03/2023. A decisão agravada, concedeu a visita periódica ao lar, com especificação das datas de saída, e baseou-se em informações concretas e objetivas, tais como já ter cumprido fração ideal necessária para a concessão da saída temporária, na forma do artigo 123, II, da Lei de execução penal, encontrando-se no regime semiaberto, possuir comportamento e conduta disciplinar abonadora. Comprova ainda manter laços familiares e a pessoa a ser visitada, que é sua genitora, que o visita regularmente desde 02/08/2019, conforme cópia da carteira de visitante, preenchendo o requisito subjetivo, descrito no artigo 123, incisos I e III, do mesmo diploma legal. É certo que a progressão do regime fechado ao semiaberto não implica na concessão automática do benefício de visita periódica ao lar. Todavia, ao contrário de se revelar uma afronta ao sistema progressivo do cumprimento da pena, a concessão das visitas periódicas ao lar, no caso concreto, confere efetividade ao sistema, na medida em que, de forma progressiva e racional, reintegra o apenado ao convívio em sociedade. A necessidade de cautela em relação ao benefício alegada pelo representante do ministério público não se mostra como motivo plausível para impedir a concessão do benefício. Seria imprescindível apontar comportamentos durante o cumprimento da pena que sejam indicativos da inadaptação do condenado ao retorno à vida social, como fugas, participação em atividades como rebeliões, crimes no interior do presídio, atos de indisciplinas, desrespeito à funcionários etc. , o que não acontece no caso em tela. Além disso, a gravidade dos crimes praticados pelo apenado, não impede a concessão do benefício, sobretudo quando as condições, tanto de ordem objetiva, quanto subjetiva, restam preenchidas. Não se pode esquecer que por ocasião da dosimetria estabelecida na condenação, a gravidade dos delitos é levada em consideração para se fixar uma resposta penal adequada. Os argumentos levantados pelo parquet não merecem acolhida, pois além de não constarem como elementos impeditivos para a concessão do benefício, ainda que assim não fosse, ressaem isolados, frente a todos os argumentos favoráveis ao apenado. Menções genéricas e abstratas sobre a longa pena a cumprir, gravidade do delito ou necessidade de cautela na concessão do benefício, sem qualquer outro embasamento concreto, não são de molde a impedir o benefício das saídas temporárias, quando já preenchidos pelo apenado os requisitos dos arts. 122, e 123 da Lei de execução penal. Precedentes. Prequestionamento repelido. Ausência de violação a qualquer princípio constitucional ou Lei Federal. Inexistência de contrariedade ou negativa de vigência ou, ainda, demonstração de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral. Desprovimento do recurso. Unânime. (TJRJ; AgExPen 5005477-63.2023.8.19.0500; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 25/03/2024; Pág. 145).

Diante do exposto, e com a ressalva ora registrada,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a respeitável decisão de primeiro grau (mov. 227.1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)